Tribunal: TJMT
Processo: 0002187-83.2014.8.11.0009
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002187-83.2014.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), SERGIO RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 006.639.271-37 (APELADO), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), FABIANNY CALMON RAFAEL - CPF: 020.085.761-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –- JUROS MORATÓRIOS - DÍVIDA LÍQUIDA - TERMO INICIAL – A

PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ART.397 DO CC

- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA DO PATAMAR MÍNIMO DE 10% E MÁXIMO DE 20% - ART. 85, § 2o CPC -
RECURSO PROVIDO
.

“
Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual. Precedentes. 7. Recurso especial não provido
.
(STJ - REsp: 1763160 SP 2018/0144061-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2019)

Tratando-se de obrigação líquida e positiva, a simples ausência de pagamento, nos termos do art. 397 do Código Civil, é suficiente para configurar a
mora debendi
, incidindo os encargos inerentes a essa desde o vencimento da obrigação assumida pelo devedor e não a partir da citação válida.

Tratando-se de obrigação positiva e líquida (pagamento de quantia certa), com termo prefixado, a mora flui
ipso iure
desde o momento do vencimento.

Os honorários de sucumbência devem ser fixado observado o patamar mínimo de 10% e máximo de 20%, em consonância com os critérios previsto no art. 85, §2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002187-83.2014.8.11.0009

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: SERGIO RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da

Comarca de

Colíder/MT, q
ue nos autos da Ação Monitória no
0002187-83.2014.8.11.0009

proposta

contra
SERGIO RODRIGO DE OLIVERIA SILVA

julgou com resolução de mérito a monitória, convertendo em título executivo judicial a quantia de R$

36.089,08

devidamente atualizada com juros de mora de 1% ao mês a

partir da citação e correção monetária, contado do inadimplemento da obrigação, condenando ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 5% o valor da causa. (id no 148840818)

Em seu Apelo (id no 148840819) a instituição financeira alega o desacerto da sentença quanto a incidência dos juros moratórios, posto que havendo pactuação expressa e tratando-se de obrigação líquida e positiva, o termo inicial será a partir do vencimento da dívida, ou seja, da inadimplência, prequestinando a matéria.

Alega, ainda, o desacerto da sentença quanto a fixação dos honorários advocatícios em 5% do valor da causa, posto que contraditório ao que dispõe o § 2o, art. 85 do CPC, que fixa o patamar mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da causa.

Afirma, que o juiz fixou os honorários com base no art. 701 do CPC, porém, tal dispositivo só pode ser aplicado quando o devedor

tem a opção de pagar voluntariamente, fato esse que não ocorreu em tela, já que não houve o pagamento espontâneo da condenação, devendo incidir o § 2o, art, 85 do CPC.

Requer, ao final, o provimento do recurso, como a reforma da sentença nos pontos atacados, prequestionando a matéria.

O Apelado apesar de intimado, não ofertou contrarrazões (id no 148840829).

É o relatório

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado recorre o
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

contra sentença

que

julgou com resolução de mérito a monitória, convertendo em título executivo judicial a quantia de R$

39.338,72, porém atualizou a dívida com juros de mora de
1% ao mês a

partir da citação, condenando ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 5% o valor da causa. (id no 148840818)

Em seu Apelo (id no 68845006) a instituição financeira alega o desacerto da sentença quanto a incidência dos juros moratórios, posto que havendo pactuação expressa

no contrato e tratando-se de obrigação líquida e positiva, o termo inicial será a partir do vencimento da dívida, ou seja, da inadimplência.

Com razão o apelante.

Tratando-se de obrigação positiva e líquida (pagamento de quantia certa), com termo prefixado, a mora flui
ipso iure
desde o momento do vencimento. Não há necessidade de ajuizamento de ação para que o devedor sofra a referida incidência.

Na hipótese, cabível a aplicação do artigo 397 do Código Civil.
In verbis
:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros moratórios, renovo a transcrição da cláusula

105 do termo de compromisso firmado entre as partes:

105 –
A falta de pagamento de qualquer importância relativas a este contrato, nas datas em que tornarem devidas, ou na eventualidade de vencimento antecipado do contrato, de pleno direito, e por qualquer circunstância, exirgir-se-á a liquidação integral e imediata do total do débito existente e encargos devidos, acrescidos de comissão de permanência conforme disciplinado pelo Banco Central do Brasil, calculada à taxa máxima do mercado do dia do pagamento

adotada pelo Banco em suas operações , que se encontra disponível em qualquer agência do Banco, além dos
juros moratórios de 1% ao mês, contados do vencimento até a data do respectivo pagamento
, sem prejuízo do disposto nas cláusulas

96 e 97.
(destaquei)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENSINO SUPERIOR. INADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES. JUROS DE MORA. PERIODICIDADE MENSAL. Inexiste abusividade na cobrança mensal dos juros de mora, já que tal previsão encontra respaldo no art. 406 do

Código Civil combinado com o art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional. TERMO INICIAL DA APLICAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS.
Tratando-se de obrigação líquida e positiva, a simples ausência de pagamento, nos termos do art. 397 do Código Civil, é suficiente para configurar a mora debendi, incidindo os encargos inerentes a essa desde o vencimento da obrigação assumida pelo devedor e não a partir da citação válida
. INAPLICABILIDADE DO ART. 52, §2o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Inaplicável o disposto no art. 52, §2o, da legislação consumerista, no caso concreto, na medida em que a redução dos juros e demais acréscimos somente é possível nas hipóteses de liquidação antecipada do débito, o que não ocorre na situação em liça, haja vista que a dívida está inadimplida e em cobrança judicial. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível No
70077270171
, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 28/06/2018).

RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOLETO BANCÁRIO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a discutir a) o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, materializada em boleto bancário, ajuizada por operadora do plano de saúde contra empresa que contratou o serviço de assistência a médico-hospitalar para seus empregados e b) o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora. 3. Não se aplica a prescrição ânua (art. 206, § 1o, II, do Código Civil às ações que discutem direitos oriundos de planos ou seguros de saúde. Precedentes. 4. Conforme disposição expressa do art. 205 do Código Civil, o prazo de 10 (dez) anos é residual, devendo ser aplicado apenas quando não houver regra específica prevendo prazo inferior. 5. Na hipótese, apesar de existir relação contratual entre as partes, a cobrança está amparada em boleto bancário, hipótese que atrai a incidência do disposto no inciso I do § 5o do art. 206 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 6.
Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual. Precedentes. 7. Recurso especial não provido
.

(STJ - REsp: 1763160 SP 2018/0144061-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO RURAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – VEDAÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DÍVIDA LÍQUIDAÀ PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MULTA MORARATÓRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – AUTOR QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PAGAMENTO INTEGRAL PELO RÉU – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.O contrato de crédito rural tem disciplina no Decreto-Lei 167/67, art. 5o, parágrafo único, que autoriza cobrança de juros e multa no caso de inadimplemento, vedada a taxa de comissão de permanência.
Quando a dívida é líquida, o devedor fica automaticamente constituído em mora a partir do vencimento da obrigação inadimplida, ainda que se trate de responsabilidade contratual
.Inexiste interesse recursal se as razões expostas pelo apelante não divergem do que foi consignado na sentença.Se o autor decai de parte mínima dos pedidos, o réu arca integralmente com os ônus sucumbenciais
(art. 86, parágrafo único, do CPC).(N.U 0002199-39.2018.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

Nota-se se que no presente caso houve a expressa pactuação de que os juros moratórios incidirão a partir da inadimplência, merecendo reforma a sentença nesse ponto.

Também procede a insurgência do banco quanto aos honorários fixados na sentença em
5% o valor da causa, porquanto devem ser fixados

entre o seu patamar mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da causa.

Aplica-se a norma prevista no § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil. Confira-se:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor."

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar da prestação do serviço;

III - a natureza e importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Como se observa do dispositivo em destaque, a lei processual estabeleceu
um patamar mínimo e máximo a ser observado por julgador, isso independentemente da natureza da sentença.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para

determinar que o termo inicial dos juros de mora ocorra a partir do vencimento da dívida
e que os honorários advocatícios sejam fixados em 10% o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022